Tribunal: TJBA
Processo: 8002707-87.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002707-87.2021.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ISABEL GOMES DE SOUZA Advogado(s): NUBIA DE CASSIA CARVALHO DA SILVA APELADO: JOAO COSTA NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, INC. IV DO CPC. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. GRATUIDADE DEFERIDA. 1. No caso, a sentença determinou o cancelamento da distribuição, com fundamento no art. 290, pela ausência do recolhimento de custas iniciais. 2. No presente caso, a apelante demonstrou que sua filha é portadora de necessidades especiais e percebe LOAS, beneficio cuja percepção é dirigida a pessoas hipossuficientes (ID 36381438). 3. Ademais, pelas fotos anexadas aos autos, restou demonstrado que o imóvel objeto da Ação de Usucapião Constitucional é simples, condizente com a percepção do beneficio da gratuidade postulado. 4. Restou demonstrado, portanto, o atual estado de dificuldade financeira da apelante, estando evidente a sua incapacidade de arcar com as custas processuais sem detrimento do seu sustento ou de sua família. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.º 8002707-87.2021.8.05.0150, em que figura como apelante, Isabel Gomes de Souza e como apelado, João Costa Nascimento. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora. Sala das Sessões, de de 2023. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Presidente/Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça